Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-91.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002579-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - NOVA MONTE VERDE (AGRAVANTE), Município de Nova Monte Verde (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE MT - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — HOSPITAL MUNICIPAL — IRREGULARIDADES — MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.

Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5º, § 6º, combinado com o art. 11 da Lei nº 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial que propôs em desfavor do
Município de Nova Monte Verde/MT
, com o objetivo de compeli-lo ao cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado para sanar as irregularidades na Unidade Mista de Saúde Ignácio Knopka.

O Agravante requereu a citação do Requerido para adimplir a obrigação e, ainda, fixação de multa diária pessoal ao agente público, no caso de descumprimento da obrigação; e, alternativamente, a fixação de multa diária à Fazenda Pública Municipal, nos termos previstos no TAC.

A decisão agravada na qual o juízo de origem, determinou a citação do executado para cumprir integralmente o TAC no prazo de 30 (trinta) dias; e, determinou o bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, se descumprida a ordem judicial (ID 1787576-p. 168/169).

O Agravante sustenta que a multa diária foi expressamente pactuada no Termo de Ajustamento de Conduta e, portanto, deve ser aplicada; e, ainda, que o bloqueio de valores não se revela apto a garantir a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do agravo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 1820687).

O agravado não apresentou contraminuta (ID 4895983).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 5117547).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020